Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704674-20.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP RECORRIDOS: RODRIGO WILLIAN DO NASCIMENTO e BENEDITA JOSUÉ DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. 1. O contrato de assessoria financeira elenca, de forma clara e inteligível, os deveres e obrigações assumidas pelas partes envolvidas. A parte ré assume o compromisso de efetuar a quitação do financiamento de veículo pertencente aos autores, independentemente do valor a ser renegociado com o credor fiduciário. Obrigação de resultado. 2. O cerne da controvérsia enquadra-se no instituto jurídico da promessa de fato de terceiro, com fundamento no art. 439 do Código Civil, pois aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar. 3. A consequência na falha da prestação de serviços foi a busca e apreensão do veículo para posterior alienação pelo credor fiduciário. O prejuízo material restou efetivamente comprovado, portanto, impõe-se o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva decorrente de inadimplemento contratual. 4. A parte ré não comprovou ter diligenciado junto ao credor fiduciário para reduzir e quitar as parcelas do financiamento de veículo pertencente aos autores. A conduta negligente fez com que os consumidores incorressem em mora perante o credor fiduciário, tendo que suportar cobranças extrajudiciais, bem como o constrangimento de se deparar com a busca e apreensão judicial do automóvel. 5. Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento e geram violação dos direitos da personalidade. 6. A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, não provoca o enriquecimento sem causa da vítima, assim como não contraria a relevância dos direitos da personalidade. 7. Apelação provida. A recorrente alega violação ao artigo 14, caput, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando sobre a ausência de nexo causal entre o ato praticado e o suposto dano, entendendo que deve ser afastado o dever de indenizar, por ter havido culpa exclusiva dos ora recorridos. Afirma que não teria faltado com o dever de informação, por haver comunicado aos recorridos sobre a possibilidade da apreensão do veículo em decorrência da inadimplência, o que estaria previsto em contrato, tendo eles anuído com todas as suas cláusulas. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, bem como à majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 14, caput, § 3°, inciso II, do CDC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrente por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027